Tribunal: TJMT
Processo: 1041599-87.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041599-87.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE BELOTO MAGALHAES DE ANDRADE - CPF: 247.977.068-05 (AGRAVANTE), ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA - CPF: 304.150.288-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou a intimação do recorrente para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. O Agravante sustenta que os documentos apresentados são suficientes para demonstrar sua hipossuficiência financeira e que a negativa do benefício afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar sua alegada incapacidade financeira, justificando a concessão da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mera declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante da ausência de provas concretas que demonstrem a real incapacidade financeira do requerente.

4.

A análise da concessão da assistência judiciária gratuita exige a demonstração efetiva da insuficiência de recursos, mediante provas que evidenciem que o pagamento das custas processuais comprometeria a subsistência do requerente ou de sua família.

5.

Os documentos apresentados pelo agravante, consistentes em extratos bancários, declarações de imposto de renda e receitas médicas, não são suficientes para comprovar a incapacidade de arcar com os encargos processuais, pois não demonstram de forma inequívoca suas despesas essenciais e a impossibilidade de pagamento das custas.

6.

A decisão recorrida está em conformidade com o artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, que exige a comprovação da insuficiência de recursos para a concessão do benefício.

7.

A ausência de elementos que infirmem os fundamentos da decisão impugnada justifica a manutenção do indeferimento do pedido de justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da assistência judiciária gratuita exige a demonstração efetiva da hipossuficiência financeira, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza desacompanhada de provas concretas.

2.

Documentos como extratos bancários e declarações de imposto de renda, isoladamente, não são suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

3.

A negativa da gratuidade de justiça não afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição quando fundamentada na ausência de comprovação da insuficiência de recursos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o; CF/1988, art. 5o, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente no acórdão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo Interno interposto por
Alexandre Beloto Magalhaes de Andrade,
contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação, que indeferiu o pedido de assistência judiciária e, por conseguinte, determinou a intimação do Recorrente para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que a decisão impugnada deve ser reconsiderada, sob o argumento de que os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar sua hipossuficiência financeira, consistindo em declarações de imposto de renda, receitas médicas e extratos bancários.

Sustenta que, à luz do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a mera declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para a concessão do benefício, salvo se houver prova em contrário, o que, segundo afirma, não ocorreu no caso concreto.

Alega que a negativa do benefício viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois obsta o acesso ao duplo grau de jurisdição, impossibilitando a reanálise da decisão de Primeiro Grau.

Acentua que a decisão monocrática privilegiou um formalismo excessivo, impondo uma exigência probatória rigorosa em desconformidade com a finalidade do instituto da gratuidade judiciária.

Reitera que o pagamento das custas processuais comprometeria sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual requer a reconsideração da decisão agravada.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 267431762).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno interposto por
Alexandre Beloto Magalhaes de Andrade,
contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação, que indeferiu o pedido de assistência judiciária e, por conseguinte, determinou a intimação do Recorrente para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

A decisão impugnada fundamentou-se na ausência de provas suficientes para atestar a alegada incapacidade financeira do Recorrente, e tal entendimento já foi ratificado quando da rejeição dos embargos de declaração opostos, ocasião em que se reafirmou que a mera declaração de pobreza, embora dotada de presunção relativa de veracidade, pode ser afastada diante da inexistência de documentos que demonstrem despesas essenciais e regulares capazes de comprovar a real insuficiência de recursos.

Ao reexaminar os autos e as razões recursais, verifico que o Agravante não logrou demonstrar a existência de erro na decisão agravada, limitando-se a reiterar os mesmos argumentos já expostos no Recurso de Apelação, sem apresentar qualquer elemento novo apto a infirmar os fundamentos que levaram ao indeferimento da justiça gratuita.

Como se sabe, a análise da concessão do benefício da justiça gratuita exige não apenas a invocação da hipossuficiência, mas sua demonstração cabal, mediante provas concretas que evidenciem que o pagamento das custas processuais comprometeria de forma substancial sua subsistência ou a de sua família.

No caso dos autos, os documentos apresentados não permitem aferir, de forma inequívoca, a alegada impossibilidade financeira do Agravante.

Conforme restou consignado na decisão recorrida, a mera apresentação de extratos bancários e declarações de imposto de renda não se revela suficiente para comprovar a incapacidade de arcar com as despesas do processo.

É imprescindível que o requerente da gratuidade demonstre a real extensão de suas despesas essenciais e a inexistência de condições mínimas para custear os encargos processuais, o que não se verificou no caso concreto.

Além disso, a decisão monocrática está em plena conformidade com os ditames do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, que condiciona a concessão da assistência judiciária gratuita à efetiva comprovação da insuficiência de recursos. Veja-se:

“[...] Na hipótese, apesar dos relatos e dos documentos acostados aos autos pelo Apelante, certo é que não logrou êxito em demonstrar sua incapacidade econômico-financeira para o recolhimento do preparo recursal, sem prejuízo do seu próprio sustento e/ou de sua família.

Sabe-se que o art. 99, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que a declaração de hipossuficiência presume tal condição, e que o benefício da Justiça Gratuita deva ser deferido, tem-se que tal previsão não possui presunção absoluta, e a situação alegada precisa ser devidamente comprovada.

Importante ressaltar, ainda, que o pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstre a insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, CRF).

Desta feita, o indeferimento da assistência judiciária, é medida impositiva.

Ante o exposto, indefere-se o pedido de justiça gratuita formulado por Alexandre Beloto Magalhaes de Andrade e, por conseguinte, determina-se a intimação do recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do devido preparo recursal, sob pena de deserção, conforme artigo 99, § 7.o, do CPC c/c artigo 79-B, § 2.o, do RITJ/MT. [...]”.

Na decisão que rejeitou os embargos de declaração constou o seguinte:

“[...] Quanto às declarações de imposto de renda, é de se anotar que esses documentos, por si só, não têm o condão de comprovar a incapacidade de arcar com as custas processuais, especialmente considerando que não refletem as despesas cotidianas ou a totalidade de sua condição financeira.

Além do mais, apesar de o Embargante mencionar que possui filhos menores a seu encargo, não juntou aos autos documentos que comprovem qualquer despesa com eles. O que fragiliza ainda mais sua alegação de hipossuficiência, já que não é possível verificar o impacto financeiro dessa responsabilidade.

Ainda que o Recorrente tenha relatado problemas de saúde graves, incluindo doença autoimune e nódulo pulmonar, esses fatos, isoladamente, não são suficientes para justificar a concessão da assistência judiciária gratuita. A análise da hipossuficiência é de caráter financeiro, e os problemas de saúde, embora relevantes, não substituem a necessidade de comprovação de insuficiência econômica. [...]”.

Nesse contexto, não se verifica qualquer fundamento que justifique a reforma da decisão recorrida.

Por fim, considerando que o Agravante não trouxe elementos novos a modificar a decisão agravada,
a manutenção do
decisum
se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto por
Alexandre Beloto Magalhaes de Andrade
, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025